Tribunal: STF
Processo: HC 52885
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-22
Data de publicação: 1974-11-22

Ementa:
EMENTA - COLIDENCIA DE DEFESAS. INEXISTE QUANDO A DEFESA COMUM E A
NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES DIVERSAS DO FATO DELITUOSO, NÃO
IMPORTAM EM INTERESSES COLIDENTES, OU CERCEAMENTO DE DEFESA, ALIAS,
NÃO ARGUIDO PELOS ADVOGADOS CONSTITUIDOS SUCESSIVAMENTE PELOS
PROPRIOS REUS. AUSÊNCIA DE PREJUIZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.